Tribunal: TJDFT
Processo: 0749069-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0749069-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CARLOS ANTÔNIO ESTEVES Agravado (s): COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por CARLOS ANTÔNIO ESTEVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em embargo de terceiro no 0749802-14.2024.8.07.0001, movido em desfavor de Companhia Imobiliária De Brasília - Terracap, indeferiu pedido liminar de suspensão de mandado de imissão na posse do imóvel que ocupa. Eis o teor da decisão combatida (ID 217735716, dos autos originais): Defiro a gratuidade. O procedimento reivindicatório originário tramita desde os idos de 2002. Se o ora embargante firmou contrato de cessão de direitos em 2020, adquiriu supostos direitos sobre bem litigioso, o que exclui a condição de terceiro relativamente à relação processual originária, posto que "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes", sendo certo também que "estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário" (CPC, art. 109, caput e § 3o). O art. 169 da Lei n. 6015/73 (Lei de Registros Públicos) institui o princípio da territorialidade nos atos de registros imobiliários, ou seja, só se considera válido o registro imobiliário efetuado "na serventia da situação do imóvel". Se o imóvel litigioso é situado no Distrito Federal, só são válidas, para efeitos de definição da situação fundiária do bem aqui localizado, as certidões emitidas o cartório de registros imobiliários do Distrito Federal. Portanto, certidões de cartório de Planaltina de Goiás não são aptas a definir a situação fundiária de bens no Distrito Federal. A tese do "saldo de terras" não encontra respaldo na matrícula existente em nome da Terracap, que continua válida e eficaz, e foi o fundamento da concessão da tutela petitória manejada na demanda originária. Conforme estatui o art. 1.245, § 2o, do Código Civil Brasileiro, "enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação da invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel". Decorre daí que, enquanto vigente a matrícula imobiliária que respaldou a tutela reivindicatória concedida na ação originária, a Terracap continua a ser havida como dona do imóvel. Se a Terracap é dona do imóvel, o bem tem a natureza de coisa pública, conforme reiterada e pacífica orientação jurisprudencial. Se é bem ocupado sem respaldo em ato ou contrato administrativo é público, o ocupante é equiparado a mero detentor, e não possuidor, por força do que dispõe o Enunciado n. 619 da Súmula do STJ: "A ocupação indevida do bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias". Embargos de terceiro são instrumento processual destinado à proteção da posse ou propriedade ameaçada ou lesada por ato de constrição judicial. Se não há posse ou propriedade comprovada pelo embargante, não há como se conceder proteção à pretensão posta nos embargos de terceiro. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cadastre-se a representação processual da parte embargada, conforme habilitação constante dos autos originários. Após, cite-se-a, por publicação, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em razões recusais (ID 66308862, págs. 01/32), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) existe decisão transitada em julgado (autos no 0711321-04.2019.8.07.0018) determinando a abstenção do Distrito Federal de realizar demolições na área em litígio, em razão da dúvida quanto à propriedade da área pela Terracap, porquanto a área não estaria registrada em nome da empresa, havendo, inclusive, discussão quanto à natureza pública do terreno nos autos 0053447-44.2014.3.01.0000, que tramita no TRF1, com determinação de indisponibilidade de parte da Fazenda Brejo ou Torto, incluindo a área onde se localiza o imóvel do Agravante; (ii) a aquisição do imóvel em 2020, por escritura pública de promessa de compra e venda, se deu de maneira regular e de boa-fé, com destaque para a cadeia sucessória que remonta ao Espólio de Joaquim Marcelino de Souza; (iii) há manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à impossibilidade de se considerar, no momento, o imóvel como bem público, tanto que a Terracap não consta como proprietária da área nas matrículas 125.887 e 125.888 (área onde a propriedade do Agravante estaria inserida); (iv) a vulnerabilidade do agravante (idoso com 71 anos) aliada ao fato de que reside sozinho no imóvel há 4 anos e não possui familiares no Distrito Federal, reforça a necessidade de concessão da medida; (v) a suposta ordem reivindicatória não pode ser levada a efeito sem que todos os proprietários e ocupantes de terras na área a ser reintegrada sejam chamados ao feito, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa; (vi) os autos no 0709338-28.2023.8.07.0018 e 0009631-57.2004.8.07.0001 amparam sua pretensão de permanecer no local; (vii) agentes da Terracap comparecem diariamente à sua propriedade, sem qualquer notificação oficial para informá-lo sobre a iminente demolição de sua casa, o que caracteriza, em sua visão, "pressão psicológica" e o impede de sair de casa por medo de ter sua residência demolida. Com tais argumentos, fundamenta a probabilidade do direito e menciona que o perigo de dano consiste na iminência de demolição, já que foi surpreendido com a visita de uma Oficiala de Justiça informando sobre o futuro cumprimento de um mandado de imissão de posse em favor da Terracap, com a consequente demolição de sua residência. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, confirmando-se no mérito, para que “seja determinada a suspensão dos efeitos do mandado de imissão na posse em relação ao terreno e propriedade do Agravante, proibindo-se qualquer ato demolitório na área objeto da presente demanda, enquanto o Agravante não for integrado à lide principal para exercício do contraditório e da ampla defesa, ou enquanto não julgado em definitivo o Agravo de Instrumento no 0053447-44.2014.3.01.0000, ou seja, enquanto não individualizada a área pertencente à Terracap, e enquanto não apresentada resposta, pelo Poder Público, a todos os requerimentos protocolizados cujo objeto seja referente à área em questão, inclusive acerca da possibilidade de regularização, acaso definida a área como pública, sem prejuízo do direito à retenção das benfeitorias erigidas até a devida indenização pelo poder Público, caso a área seja considerada pública.” Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 217735716). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada. Na espécie, o autor/agravante busca tutela liminar para resguardar sua permanência em imóvel (inserido no âmbito da denominada “Fazenda Brejo ou Torto”), objeto de negócio jurídico por ele celebrado em 2020, à margem da controvérsia quanto à propriedade da área desde 2002, inclusive, reivindicada pela Terracap em robusto litígio travado com os herdeiros de Joaquim Marcelino de Souza (autos no 10220-86.2014.4.01.3400 que tramitam na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal). A par dos elementos trazidos, constata-se que a determinação de imissão na posse em favor da Terracap foi determinada no âmbito do cumprimento de sentença da ação reivindicatória no 0010130-12.2002.8.07.0001, para devolução de imóvel ocupado irregularmente pelo espólio de Ana Corrêa da Silva, herdeira de Joaquim Marcelino de Souza, situado na Chácara Correia no 05, Núcleo Rural do Torto (ID 190556781 dos autos em referência). Sucede que, conforme Acórdão no 845.227 (ID 97307537, pág. 05, autos no 0010130-12.2002.8.07.0001), a área objeto da lide, apesar de integrar o imóvel Brejo do Torto, possui matrícula no 12.757, ou seja, refere-se à área distinta daquela em que se situa, em tese, o imóvel do agravante (SHIN CA 11, Chácara Correia no 01-A, Lote no 24, Fazenda Torto), inserido na localidade registrada nas matrículas 125.887 e 125.888 (ID 66308862, pág. 04), resguardando o embargos de terceiros dos autos no 0709338-28.2023.8.07.0018 e 0009631-57.2004.8.07.0001 a área abrangida pela matrícula no 12.757 e não 125.887 e 125.888 como faz crer o agravante. E, quanto à área situada nas matrículas 125.887 e 125.888, de fato, existe controvérsia quanto à legítima propriedade, estando em trâmite na 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, os autos no 0010220-86.2014.4.01.3400, pelo qual a Terracap pretende registrar, em seu nome, toda a gleba de terras da Fazenda Brejo ou Torto, com matrículas 125.887 e 125.888, estando, todavia, o feito pendente de julgamento, aguardando a conclusão da perícia técnica. Desse modo, ainda que se desconsidere que a região onde se situa o imóvel do agravante não esteja, em tese, abrangida pela determinação de devolução de imóvel ocupado irregularmente nos autos no 0010130-12.2002.8.07.0001, inexiste risco imediato de desocupação da área situada nas matrículas 125.887 e 125.888 – onde está o imóvel do agravante -, pelo menos até a solução definitiva da controvérsia (autos no 0010220-86.2014.4.01.3400). Ressalta-se, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do AgRg no AgRg na SLS 1955 (2014/0305418-0 de 29/04/2015), suspendeu os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0053447-44.2014.3.01.0000 (TRF1) - invocado pelo agravante -, a fim de rejeitar o bloqueio das matrículas no 125.887 e 125.888 até o julgamento definitivo do feito, reforçando a tese de que inexiste determinação para imediata retomada da área onde se situa o imóvel do agravante. E, ao contrário do que sustenta, a conclusão adotada nos autos no 0711321-04.2019.8.07.0018 não obsta eventual demolição na região, mas condiciona tal ato de império ao devido processo legal em âmbito administrativo (ID 95315297 dos autos em referência), de modo que, inexistindo qualquer notificação por parte do Ente Distrital, descabe falar em imediata desobstrução da área. Ademais, como bem destacou o d. juízo de origem (ID 217735716 dos autos de origem), além de o direito aquisitivo apresentado se referir à imóvel litigioso, impondo-se ao adquirente as consequências jurídicas daí advindas, certo é que a condição de cessionário, por si só, não lhe garante a tutela inibitória, principalmente porque sua ocupação pode ser equiparada a mera detenção, caso a área seja efetivamente confirmada como pública, devendo a discussão sobre eventuais benfeitorias ser submetida ao juízo da 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, se favorável o pedido à Terracap (autos no 0010220-86.2014.4.01.3400). Nesse contexto, além de ausente a probabilidade do direito invocado, constata-se que o caso não apresenta nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, principalmente porque a divergência relacionada à ocupação do bem não é contemporânea ao pedido liminar, sendo insuficientes as razões que amparam a pretensão do agravante, ao mesmo até a devida avaliação das provas pelo juízo competente. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Diante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, com a manutenção integral da decisão combatida. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator